Tribunal: TJDFT
Processo: 0756829-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida, defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente.
4. A recorrente tem 40 anos de idade e é portadora de doença renal em estágio final (CID N18.0). Afirma que os laudos médicos demonstram a necessidade de transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise.
5. O pedido de tutela antecipada para a disponibilização do transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise foi indeferido (ID 65548023), assim como foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 66685437). E a sentença proferida julgou improcedente o pedido autoral (ID 65548050).
6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 67398062).
7. Dispõe o artigo 196, da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.
8. No caso, o relatório médico exibido indica que a paciente, que tem 40 anos de idade, é portadora de doença renal crônica em estágio final (CID N18.0), mas não atesta a impossibilidade de a autora/recorrente utilizar o transporte público regular e gratuito, importando ressaltar que os sintomas descritos são os sintomas comuns aos pacientes dialíticos. Com efeito, o relatório indicou que a paciente necessita de transporte que ofereça garantia de segurança durante a sua locomoção, mas não foi comprovado que o uso de transporte público regular possa gerar ameaça imediata para a sua vida, e tampouco foram demonstradas as comorbidades alegadas, como lúpus, hipertensão arterial e uso de bolsa de colostomia.
9. Outrossim, a Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
10. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024.
11. Destarte, observar a ordem da lista de pacientes da Central de Regulação é imprescindível para evitar a preterição do princípio da isonomia, assegurando a prestação igualitária e universal da assistência médica, exceto quando demonstrado risco iminente (emergência), que não é o caso dos autos, pois, ainda que indispensável, trata-se de tratamento eletivo. Ressalte-se que o referido programa tem como finalidade o transporte de pacientes em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o do Decreto Distrital no 46.024/24), ou seja, pacientes em situações de emergência, sob risco de vida, deverão ser transportados via SAMU (Acórdão 1931336, 0701930-69.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Portaria no 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do DF.
Jurisprudência relevante citada: n/a.